Tribunal: TJES
Processo: 5009327-70.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009327-70.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIDNEI COSTA SOUZA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009327-70.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: SIDNEI COSTA SOUZA

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO. PROCESSO DE SUSPENSÃO DE DIREITO DE DIRIGIR. NOTIFICAÇÕES NÃO ENTREGUES AO INFRATOR. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. CNH BLOQUEADA POR MAIS DE DOIS ANOS. TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM O MERO DISSABOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em que pugna pela reforma do capítulo da sentença que julgou improcedente o seu pedido de compensação por danos morais. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, restou deflagrada falha na notificação do infrator durante o curso do processo administrativo pertinente, valendo destaque, no particular, ao seguinte trecho da r. sentença: “[...]
registro que as notificações de abertura do PSDD e de penalidade foram impressas, mas não há informação de suas entregas ou eventuais motivos pelos quais não foram recebidas. Por outro lado, em que pese a notificação de bloqueio apareça no referido documento como entregue, não foi possível constatar por qual meio haveria sido efetivada, já que ambos campos referentes ao e-mail e número de celular constam como "Não cadastrados". Outrossim, vale ressaltar que o DETRAN apenas colacionou aos autos um AR (ID 42686431) em que há a informação de que o autor foi notificado, onde consta o documento como devolvido com o registro de "mudou-se" o que, pela data - 23 de maio de 2018, provavelmente se trata da notificação de abertura do processo de administrativo. Neste sentido, mesmo que o referido AR fosse capaz de comprovar a notificação realizada, apenas uma não seria suficiente para afastar a nulidade do procedimento administrativo pretendido, uma vez que se faz necessária a realização das três notificações, consoante acima já argumentado
[...]”.

(3). Entretanto, em que pese o acerto do
decisum
objurgado quanto à identificação da nulidade do procedimento em comento, entendo que merece reforma no tocante aos danos morais, haja vista que inequívocos os transtornos advindos do bloqueio da CNH do Recorrente por relevantíssimo lapso temporal (mais de dois anos), situação que consubstancia indubitável lesão à esfera extrapatrimonial do Recorrente.

(4). No particular, cumpre destacar que, em caso semelhante, já assim decidiu esta Turma Recursal: “
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO DA PARTE AUTORA. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INFRAÇÃO COMETIDA PELO NOVO PROPRIETÁRIO APÓS REGISTRO DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN/ES. DATA DA AQUISIÇÃO DO VEÍCULO EM 24/08/2020 QUE CONSTA NO DOSSIÊ DO VEÍCULO. INFRAÇÃO COMETIDA EM 26/08/2020 E REGISTRADA PELO DER-ES. S
ENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS, DECLARANDO A NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR EM NOME DO AUTOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE, O QUE É OBJETO DE IRRESIGNAÇÃO RECURSAL. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO OBJETIVA, PRESCINDINDO DA PROVA DA CULPA PELO EVENTO OCORRIDO, NOS TERMOS DO ART. 37, § 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, SENDO SUFICIENTE QUE SE DEMONSTRE O DANO E O NEXO CAUSAL COM A ATIVIDADE.
[...]
CONDUTA ILÍCITA QUE OBRIGOU A PARTE A MANEJAR AÇÃO JUDICIAL PARA OBSTAR A CASSAÇÃO DO SEU DIREITO DE DIRIGIR.
DER-ES QUE NÃO DEMONSTROU TER ENVIADO A NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO PARA FINS DE DEFESA PRÉVIA À IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE.
RECORRIDO DETRAN/ES QUE NÃO DEMONSTROU TER SOLUCIONADO O CASO ASSIM QUE TOMOU CONHECIMENTO DO EQUÍVOCO.
À MÍNGUA DE EVIDÊNCIAS DE QUE AS AUTARQUIAS TENHAM ABORDADO O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA DE FORMA CONSENTÂNEA COM OS DIREITOS DA VÍTIMA LESADA, É DE SE TER POR VERÍDICA A ASSERTIVA DE QUE LHE FOI DISPENSADO TRATAMENTO INFRUTÍFERO.
POSTO ISSO, VIVENCIADO O NOTÓRIO CALVÁRIO DE FRUSTRAÇÕES, ENTENDO JUSTIFICÁVEL O PLEITO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. QUANTUM ARBITRADO NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) QUE ESTÁ CONDIZENTE COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E A EXTENSÃO DO DANO.
PARTE AUTORA QUE NÃO COMPROVOU DANOS MAIS GRAVES EM RAZÃO DA CONDUTA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA FINS DE CONDENAR OS REQUERIDOS DETRAN/ES E DER/ES, SOLIDARIAMENTE, AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)
[...]” (
PROCESSO Nº 5006209-62.2023.8.08.0011, RECURSO INOMINADO CÍVEL, RELATOR(A): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON, 2ª Turma Recursal, julgado em 27.08.2024).

(5). Por isso, compreendo que merece acolhida a pretensão recursal.

(6).
Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
condenar o Recorrido ao pagamento de compensação por danos morais
no importe de
R$ 6.000,00
(seis mil reais). Ficam incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)